Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24A DA LEI 11.340/2006. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL.
1. Incabível a absolvição diante do acervo probatório colhido, que demonstrou o efetivo descumprimento da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de distanciamento em favor da vítima, amoldando-se ao tipo penal previsto no art. 24A, da Lei 11340/2006.
2. Neste tipo de crime o bem jurídico protegido primário é a Administração da Justiça, porquanto a intenção do legislador ao insculpir esse artigo é de que os indivíduos respeitem obrigatoriamente as decisões judiciais em favor das vítimas de violência doméstica, sob pena de ser condenado nos termos do art. 24-A da Lei.
3. Tendo sido comprovado o desrespeito à decisão judicial prolatada nos autos, em que foi determinado que o Apelante não poderia se aproximar a menos de trezentos metros da vítima, nem manter contato com ela, conclui-se que o objeto jurídico do crime foi atingido.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que nos crimes que envolvam relações domésticas, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo e serve como base para a condenação, ainda mais quando corroborada com o acervo probatório, como no caso dos autos, considerando que a testemunha presencial do fato narrou em juízo com firmeza e coerência acerca do crime.
5. Recurso conhecido e não provido.